Tribunal: CARF
Processo: 13887.720002/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720002/2020-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.965 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
LUIZ OMAR BASCHEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO ANUAL DE
RENDIMENTOS FORNECIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder à
sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido ao recolhimento.
A "Declaração Anual de Rendimentos" emitida pela imobiliária que
intermedeia o contrato de locação é suficiente para comprovar a retenção e
permitir a compensação do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 105-000.112 - 2a TURMA DA
DRJ05 (fls. 54 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 5/10 e 27/31) relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF exercício 2016, ano-calendário 2015, para exigir imposto de renda
suplementar de R$ 12.992,56.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização constatou
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), de R$ 12.992,56,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720002/2020-94
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720002/2020-94

sobre rendimentos tributáveis recebidos de Zettatecck Instalações Elétricas Ltda., CNPJ
08.398.568/0001-14, por falta de comprovação, e conforme explicitado na descrição dos
fatos e enquadramento legal, o contribuinte, intimado, não apresentou contrato de
locação e contrato de administração, nem comprovação de propriedade do imóvel
locado. A fonte pagadora não transmitiu Dirf contendo o código de receita 3208
(aluguéis pagos a pessoa física) e não efetuou recolhimento de Darf com este código. A
alegada administradora do imóvel não transmitiu DIMOB contendo a locação.
O contribuinte impugna o lançamento (fl. 3) e alega que o valor do IRRF consta no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora que anexa, assim como
comprovante de propriedade do imóvel locado e os contratos de locação e de prestação
de serviço do imóvel locado (fls. 11/23).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contrato de locação comercial anexado (fls. 16/21) tem vigência de 15/2/2014 a
14/2/2015, portanto compreende apenas o aluguel de janeiro e metade de fevereiro. O
locador, representado pela Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ
44.699.403/0001-46, é o contribuinte, e a locatária é a Zettatecck Instalações Elétricas
Ltda., CNPJ 08.398.568/0001. O imóvel é localizado na Rua Francisco Luiz Garcia,
172, Distrito Industrial, 13606-052, Araras, SP.
Também apresentado Contrato de Prestação de Serviços para fins de Locação e
Administração de Imóvel (fls. 22/23), de 29/03/2012, cujo contratante é o contribuinte,
e a contratada, a Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46.
O contribuinte apresentou Extrato para Declaração de Imposto de Renda Ano Base 2015
(fl. 11) sem assinatura e sem qualquer comprovação de que tenha sido emitido pela
fonte pagadora, Zettatecck Instalações Elétricas Ltda., CNPJ 08.398.568/0001.Nele há
indicação de que o emitente é a administradora e constam rendimentos recebidos, de R$
84.710,00, assim como taxa de administração, de R$ 4.489,63 e IRRF, de 12.992,56,
relativos ao ano-calendário 2015.
Os rendimentos tributáveis totalizam R$ 80.220,37, já descontadas as taxas da
administração, e há retenção de imposto de renda na fonte (IRRF), de R$ 12.992,56, que
isoladamente não permite validar a retenção pleiteada, porque como esclarecido pela
Fiscalização, na Notificação de Lançamento, não há qualquer registro do IRRF nos
Sistemas Informatizados da RFB, nem a fonte pagadora transmitiu Dirf ou recolheu
tributo através de Darf, com código 3208 (rendimentos de aluguéis pagos a pessoa
física).
Ademais, o contribuinte, mesmo cientificado da motivação da glosa do IRRF nada
apresentou para comprovar a efetiva retenção do imposto que pleiteou em sua
Declaração de Ajuste Anual, a exemplo de cópia da Dirf e/ou comprovação dos
recolhimentos aos cofres públicos das retenções de imposto na fonte, porventura
realizadas.
Cabe ainda observar que o Extrato emitido pela fonte pagadora, Habitacional
Administradora de Bens Ltda (fl. 11), indicando os valores mensais dos rendimentos de
aluguel e do IRRF não é documento hábil para comprovar a retenção do imposto, nos
termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, porque não é a fonte pagadora dos
rendimentos, nem a responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 01/03/2021, Recurso Voluntário, fls. 68 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a locatária alterou seu endereço em 13/07/2016 e a partir desta data deixou de ter contato
com a mesma, que cabe a RFB fiscalizar a locatária, que a pessoa jurídica que aluga um imóvel
de uma pessoa física é responsável pelo Imposto retido, a responsabilidade pela DIRF, junta
comprovante de aluguéis no ano base 2014, efetuado através de boleto bancário pela locatária, é
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720002/2020-94

da fonte pagadora e a administradora era intermediaria, bem como responsável pelo recebimento
dos valores da locação e seus descontos e repasse ao recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento é relativo a compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (R$ 12.992,56).
De início, registro que o recorrente não omitiu os rendimentos recebidos a título
de aluguéis, eis que em sua Declaração de Ajuste Anual – “vide” fl. 34 – consta como recebidos
da Zettatecck Automação Indl. Ltda, o rendimento tributável de R$ 80.220,37 e IRRF 12.992,56,
o mesmo valor indicado como retido no “Extrato para Declaração de Imposto de Renda ano
base-2015” (fls. 11), emitida pela Habitacional Administradora de bens Ltda.
O contrato de locação comercial anexado (fls. 16/21) tem vigência de 15/2/2014 a
14/2/2015, portanto compreende apenas o aluguel de janeiro e metade de fevereiro. O locador,
representado pela Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46, é o
contribuinte, e a locatária é a Zettatecck Instalações Elétricas Ltda., CNPJ 08.398.568/0001. O
imóvel é localizado na Rua Francisco Luiz Garcia, 172, Distrito Industrial, 13606-052, Araras,
SP.
Também apresentado Contrato de Prestação de Serviços para fins de Locação e
Administração de Imóvel (fls. 22/23), de 29/03/2012, cujo contratante é o contribuinte, e a
contratada, a Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46.
No recurso voluntário o sujeito passivo apresenta os recibos de pagamento de
aluguel em 2015 (fls. 87/92) emitidos pela Habitacional Administradora de Bens Ltda, indicando
dentre outras informações, os valores mensais dos rendimentos de aluguel e IRRF.
Em que pese ser o recorrente o locador proprietário do imóvel, certo é que cabia à
Administradora de Imóveis o recebimento do valor pactuado, o que demonstra ser plausível a
inexistência de documentação emitida pela fonte pagadora em favor do recorrente.
O contribuinte não pode ser penalizado pelo fato da empresa locatária não ter
cumprido corretamente com as suas obrigações tributária.
Embora inexista DIRF da fonte pagadora, a comprovação da retenção do imposto
de renda pode ser feita mediante outros meios de prova. Nesse sentido, foi emitida a Súmula
CARF no143, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessa forma entendo que deve ser aceito como prova o “Extrato para Declaração
de Imposto de Renda ano base-2015”, devendo ser restabelecido o IRRF no valor de R$
12.992,56 e cancelado o Imposto Suplementar.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720002/2020-94

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 104
DF CARF MF
Original